Tribunal: TJMT
Processo: 0014750-42.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014750-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA - CPF: 704.151.611-34 (APELANTE), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN - CPF: 011.951.091-05 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), DEMIAN MIZIARA AMARAL - CPF: 267.864.988-17 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), MAURO HUDSON MONTEIRO (APELADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DUTRA KASTELIK (APELADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S/A (APELADO), HOSPITAL SAO MATHEUS (APELADO), CASSIO COCATE (APELADO), CASSIO LUIS VIEIRA COCATE - CPF: 036.854.876-71 (APELADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO MATEUS - CNPJ: 10.793.027/0001-32 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A. - CNPJ: 08.365.527/0001-21 (APELADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), NAURO HUDSON MONTEIRO - CPF: 537.270.531-00 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO E DEFEITO EM MATERIAIS CIRÚRGICOS. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. DANOS DECORRENTES DA GRAVIDADE DA FRATURA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Fernando Vitorino de Oliveira contra múltiplos réus, envolvendo alegação de erro médico e defeito em materiais cirúrgicos utilizados no tratamento de fratura intra-articular no punho direito. Sentença de improcedência por ausência de comprovação de nexo causal e culpa dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve erro médico nos procedimentos realizados;

(
ii
) se os materiais cirúrgicos apresentaram defeitos que causaram as sequelas alegadas;
e

(
iii
) se há responsabilidade dos hospitais envolvidos pelo suposto dano.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu que as sequelas do autor decorrem da gravidade da fratura inicial, não havendo prova de erro médico ou defeito nos materiais cirúrgicos utilizados.

4. O laudo afastou a imputação de culpa ou negligência por parte dos profissionais de saúde e dos hospitais demandados, bem como a existência de relação causal entre os danos alegados e a atuação dos réus.

5. A responsabilidade civil depende da demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, elementos ausentes no caso concreto.

6. Mantida a sentença que julgou improcedente a demanda, por estar em consonância com o robusto conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por alegado erro médico ou defeito de materiais cirúrgicos exige demonstração inequívoca de negligência, imprudência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados, o que não restou configurado no caso concreto.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0005595-83.2014.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.09.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0015596-59.2016.8.11.0041, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 0014750-42.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
HOSPITAL DE MEDICINA
ESPECIALIZADA
LTDA
,
C
Á
SSIO LUIS VIEIRA COCATE, DEMIAN MIZIARA AMARAL,
N
AURO HUDSON MONTEIRO, HOSPITAL SÃO MATEUS, NEOORTHO PRODUTOS ORTOP
ÉDICOS S/
A, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
e
JOÃO PAULO DUTRA KASTELIK
, julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial,
sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade e da culpa dos réus
, arbitrando honorários de sucumbência no valor de R$ 4.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º
,
do CPC
, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida
(ID.
234225931
)
.

Em suas razões recursais (ID. 234226701), o Apelante alega, em síntese, que houve erro médico na execução dos procedimentos cirúrgicos e negligência quanto à utilização e retirada dos parafusos implantados, os quais permaneceram em seu punho por período excessivo, causando-lhe sequelas irreversíveis (ID. 156096295, na origem).

O
HOSPITAL SÃO MATEUS
apresentou contrarrazões no ID. 234226705, argumentando que a perícia realizada foi conclusiva ao afastar qualquer falha na prestação dos serviços médicos e eventual relação de causalidade com os danos alegados pelo Apelante, bem como que o Juízo de origem não está
vinculado à conclusão pericial apenas quando esta for inadequada, o que não é o caso, destacando a ausência de prova concreta de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado.

NAURO HUDSON MONTEIRO
contrarrazoou o recurso no ID. 234226710, aduzindo que a sentença recorrida
se encontra
bem fundamentada, considerando a ausência de qualquer prova de ato ilícito, culpa ou nexo causal em relação aos danos alegados pelo Apelante, além de destacar suposta desídia do próprio autor ao não dar continuidade ao tratamento de forma adequada.

O médico
DEMIAN MIZIARA AMARAL
defendeu a manutenção da sentença no ID.
234226711
, alegando que foi embasada em robusta prova pericial que afastou qualquer erro médico de sua parte, reforçando que atuou apenas como auxiliar na cirurgia inicial e que não há elementos que comprovem negligência ou imprudência, além do que a artrose no punho decorre exclusivamente da gravidade da fratura inicial, e não de qualquer conduta médica inadequada.

Já o

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA
argumenta que o laudo pericial demonstrou que não houve falhas na prestação do serviço e que os materiais utilizados est
avam adequados ao procedimento, a
firma
ndo
que as complicações apresentadas pelo Apelante decorrem da gravidade do acidente sofrido e não de defeito dos produtos ou erro médico
, pugnando pela
manutenção da sentença, pois inexiste fundamento jurídi
co para sua reforma (ID. 234226712).

JOÃO PAULO DUTRA KASTELIK
defende
que a improcedência dos pedidos do Apelante deve ser confirmada, uma vez que a perícia constatou não haver nexo causal entre os
danos alegados e sua conduta, r
eitera
ndo
que os parafusos espanados não resultaram de sua atuação e que não houve comprovação de incapacidade permanente ou qualquer
lesão atribuível a erro médico, além do que
o
o

A
utor está apto para suas atividades
laborais e atos da vida civil (ID. 234226715).

A
NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS
destac
ou em suas contrarrazões
que a perícia afastou qualquer relação entre defeitos no material
cirúrgico e os danos alegados, r
eforça
ndo
que a causa das sequelas é a
gravidade do acidente inicial e que os implantes utilizados estavam em conformidade com os padrões técnicos exigidos
e concluindo
que a ausência de prova de defeito do produto torna des
cabida a pretensão do Apelante (ID. 234226717).

Por fim, o
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ
sustent
ou
que não há qualquer fundamento para responsabilização, uma vez que a perícia concluiu pela inexistência de erro médico ou de falha nos materiais utilizados
, de modo que
a sentença de improcedência está em sintonia com as provas dos autos e que o autor não demonstrou o nexo de causalidade ou qualquer dano efetivo relacionado à sua conduta
, r
equer
endo
a confirmação da sentença p
elos seus próprios fundamentos (ID. 234226718).

Recurso
tempestivo
(ID. 234226706)
e
isento de
preparo (ID.
234831690
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o apelante

FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA

pretende a reforma
integral da sentença, para que a pretensão deduzida na inicial seja julgad
a

totalmente
procedente,
“mediante o reconhecimento da relação de consumo e a responsabilidade da fabricante, juntamente com os médicos supramencionados”
.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Cuidam-se os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS ajuizada
por FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CASSIO LUIS VIEIRA COCATE, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
-
ME, DEMIAN MIZIARA AMARAL, MAURO HUDSON MONTEIRO, JOAO PAULO DUTRA KASTELIK e NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando receber indenização por danos materiais e morais causados por erro médico perpetrado pelos réus.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se
aplica
, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa dos agentes nos eventos danosos,
bem como se houve relação de causalidade entre os atos dos agentes e os prejuízos sofridos pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: (...
)

Desse modo, visando apurar a responsabilidade dos médicos, laboratórios e estabelecimentos hospitalares
foi
determinada a produção de prova técnica pericial.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a parte autora quer a responsabilização da empresa fornecedora dos materiais cirúrgicos (
Neoortho
), pois alega que a fragilidade do produto concorreu para a ocorrência do dano.

Em seguida, requer seja reconhecida a responsabilidade dos médicos requeridos, que colocaram o material cirúrgico de forma inadequada, bem como dos médicos que se recusaram a retirar, pois já sabiam que estavam espanados.

Requer ainda a condenação solidária dos hospitais São Matheus e Jardim Cuiabá, onde foram realizados os procedimentos.

Pois bem, da análise da conclusão da perícia médica judicial, extrai-se que:

“O periciando foi acometido de uma grave fratura- luxação intra-articular do punho direito no dia 27/12/2012.

Foi submetido a tratamento cirúrgico com implante de placa e parafusos de titânio.

O
pós operatório
mostrou um parafuso fixado de maneira inadequada.

Necessitou realizar mais 03 (três) cirurgias para retirar o material de síntese.

O autor apresenta
uma artrose nessa articulação (radio
carpal
e
ulno

carpal
) devido
principalmente a gravidade do trauma. As sequelas hoje são moderadas, irreversíveis e progressivas.

A incapacidade do punho e permanente e parcial.”

Portanto,
verifica-se que restou constatado que os parafusos colocados espanaram, no entanto,
não há demonstração inequívoca de qual momento se deu
.

Para que insurja a responsabilidade civil por dano causado a paciente em decorrência da atuação médica, imprescindível que reste concludentemente
provado
que o evento derivou de imprudência, negligência ou imperícia do profissional
,
sob pena
de decair a autora de sua pretensão, conforme dispõe o § 4º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

(...)

Comentando o art. 951 do Código Civil, Gustavo
Tepedino
ensina: (...
)

Nesse sentido,
as provas constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a culpa de algum dos agentes que participaram do evento
.

Trago do laudo:

“05
-
Com relação à suposta alegação de que os parafusos estavam espanados, certificando-se de analisar todos os documentos presentes /nos autos, o
Sr.
Perito pode responder de forma objetiva e com absoluta certeza qual foi o médico que espanou as cabeças dos parafusos?

Resposta:
Não tenho como afirmar qual médico que espanou
o parafusos
.”

Além disso,
não há comprovação por parte da autora de qual o dano e a extensão
, vejamos o quesito 27/28 do Laudo, onde foi afirmado pelo médico perito que o autor está apto para os atos da vida civil (quesito 28), bem como para atividades laborais, quesito 23/24.

“27- O periciado foi considerado apto ao trabalho pelo
pericia

medica
do INSS?

Sim,
apto para o trabalho após
a periciado
do INSS
.

28- Há incapacidade para os demais atos da vida civil?

Não, autor é totalmente apto para os atos da vida civil
.”

“23- A incapacidade impede totalmente o periciando de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência?

Não
, o periciando poderá exercer atividade laboral com esforço leve a moderado
.

24- A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência ao periciando?

Não
, periciando poderá exercer outras atividades laborais.
Deve evitar apenas esforço intenso com o punho
.”

Na verdade, da leitura dos autos, verifica-se que a causa primária e determinante para as sequelas que porventura acometem o Autor
foi
a

fratura decorrente do acidente automobilístico havido, e não a atuação dos médicos, tampouco os materiais cirúrgicos utilizados
, vejamos:

“Quesito “H”: Considerando a gravidade da fratura e os documentos presentes nos autos, é possível afirmar se houve erro médico por parte do profissional que realizou a primeira cirurgia?
Se a resposta for SIM, deve ser justificada de forma técnica, com a indicação dos documentos e exames comprobatórios.

Resposta:
Sim, a localização do parafuso na região de partes moles foi corrigida depois com a retirada.
A Artrose do punho não é devido a um erro médico e sim a gravidade da fratura
.

c) A atitude do Autor de pedir alta médica por sua conta e risco para aguardar a realização da cirurgia em casa (31/12/2012 -
Reveillon
),
abrindo mão
da
estrutura hospitalar
(ID 28697684
-
fl. 238) pode ter causado complicações na evolução do seu quadro clínico (artrose)? Pode ter causado mais
demora para
a liberação da cirurgia pelo convênio médico?

Resposta:
Não, a artrose do punho foi devido
a
gravidade da fratura e não devido a pouca melhora desde o acidente
(27/12/2012)
ate
a cirurgia dia (08/02/2013).”

Verifica-se que o tratamento foi concluído e os parafusos foram retirados, não havendo necessidade de novo tratamento, tampouco sequela. Vale ainda ressaltar que em nenhum momento está
demonstrada
algum nexo de causalidade entre esses produtos e eventual dano que tenha acometido a parte autora.

Além disso,
nenhum erro médico foi demonstrado pela parte autora e, da perícia médica realizada, não há qualquer indicação de que algum dos médicos tenha agido com culpa, elemento essencial para responsabilização
dos mesmos
.

Nesse sentido, trago da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros: (...
)

Logo,
não evidenciado qualquer conduta culposa, não há se falar em obrigação de indenizar
.

Nesse sentido: (...)

Por fim, é cediço que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert.

Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Destina-se a prova a dar ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese sub exame, há que se considerar o disposto no artigo 480 do CPC/2015, in
verbis
: (...
)

Como se contata do dispositivo legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade concedida ao julgador. In
casu
, não se vislumbra tal necessidade.

A produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se substituir o perito e de realizar nova perícia.

Nessa medida, apesar de o juiz não estar
adstrito
ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos.

Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.

Assim, afastar as conclusões coerentes e fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.

Deste modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas naquela peça processual.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil
.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá
suspensa a exigibilidade
da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.
(
...)”
(ID.
234225931
) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil pressupõe a presença de ato ilícito (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo de causalidade en
tre o ato e o prejuízo alegado,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(Vide ADI nº 7055)

(
Vide ADI nº 6792)”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)”

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, complementa ao estabelecer em seu art. 14 a responsabilidade objetiva para falhas na prestação de serviços, desde que demonstrados
o dano e o defeito do serviço, nos seguintes termos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§
4°
A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais
será apurada mediante a verificação de culpa
.”

No caso concreto, contudo, nenhuma dessas condições foi comprovada de forma satisfatória. Explico.

O laudo pericial
ID. 234225882, complementado no ID.
234225916
, ponto
central da análise
deste recurso
, concluiu de maneira robusta que as sequelas apresentadas por
FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA
decorrem da gravidade do acidente inicial e não de erro médico ou defeito nos materiais utilizados.

Não bastasse isso, a perícia também destacou que os parafusos espanados foram adequadamente removidos na última cirurgia, sem deixar sequelas incapacitantes, de modo que não se
evidencia,

in
casu
, que tenha havido negligência, imprudência ou imperícia por parte dos médicos ou hospitais demandados.

Quanto aos materiais cirúrgicos fornecidos pela apelada
NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS
, a perícia afastou a hipótese de defeito de fabricação ou inadequação do produto, reforçando a ausência de relação causal entre eventuais falhas no material e os danos alegados pelo Apelante.

Frise-se que a perícia foi realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, concluindo que a artrose do punho, condição irreversível mencionada pelo Apelante, é esperada em fraturas intra-articulares graves como a sofrida pelo autor. Do que se depreende que, embora tenha ocorrido
a
necessidade de múltiplas cirurgias, não houve demonstração cabal de que a conduta médica tenha contribuído de forma ilícita para o agravamento do quadro clínico.

Ademais, também não restou demonstrado que os Hospitais apelados tenham contribuído diretamente para qualquer falha no atendimento ou que tenham descumprido seu dever de vigilância e fiscalização,
tampouco se observou negligência na prestação dos
cuidados
necessários à retirada
dos parafusos em
intervenções
cirúrgicas anteriores, como alegado
.

Em verdade,
a perícia confirmou que os procedimentos médicos realizados
e
ram compatíveis com o quadro clínico do autor e que eventual atraso na remoção do material está relacionado

a
questões técnicas envolvendo o tratamento
,
e não a
erro médico.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a responsabilidade do médico
é
subjetiva, demandando a comprovação de culpa para responsabilização, sendo certo que a ausência de prova inequívoca de erro médico, imperícia ou negligência afasta o dever de indenizar, como já decidido por este e. Sodalício e
m casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DA TESTEMUNHA SUBSTITUÍDA
-
DESNECESSIDADE
-
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
-

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
-
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
-
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO
-
NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO

-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, CPC, consubstanciado em
provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que fixam a inexistência de dano corporal nos autores, que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (TJMT. N.U 0005595-83.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023,
DJe
29/09/2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
-
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA
-

PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
-
INEXISTÊNCIA DE ERRO

-
PTOSE DECORRENTE DE FATORES EXTERNOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. A obrigação do médico em se tratando de cirurgia plástica com fins estritamente estéticos é de resultado, de conseguinte, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa.
No caso, além de o perito judicial não constatar qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico, e verificar que o profissional utilizou boa técnica, afirmou que a ptose decorre de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico, ou seja, não é possível responsabilizar o médico Recorrido
.” (TJMT. N.U 0015596-59.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023,
DJe
17/02/2023) (
g.n
)

Com tais considerações, diante da robustez do referido laudo pericial e dos demais elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024